Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719149-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA SOARES RIBEIRO, JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: ITALO ANTUNES DA NOBREGA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SONIA MARIA SOARES RIBEIRO em face do v. acórdão de ID 28363303. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 11:36:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator